Tribunal: CARF
Processo: 10880.952306/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2005 a 21/03/2005
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP E DIPJ QUE REGISTRA A MENOR VALORES DE RETENÇÃO EM FONTE DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA EFETIVA RETENÇÃO QUE IMPACTA NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO INTEGRAL.
O equívoco no preenchimento de declarações fiscais não impede o reconhecimento integral de direito creditório que se baseie em prova documental que confirma a existência de retenções em fonte de tributo nelas não inseridas por erro.
A apresentação tardia de provas capazes de controverter a existência de saldo negativo do IRPJ ou CSLL, decorrentes de retenções em fonte, representa elemento suficiente ao aprofundamento da análise de liquidez e certeza do indébito reclamado, mediante retorno dos autos para a unidade de origem da administração tributária, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952306/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.124 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2005 a 21/03/2005
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP E DIPJ QUE REGISTRA A
MENOR VALORES DE RETENÇÃO EM FONTE DE TRIBUTO.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA EFETIVA RETENÇÃO QUE
IMPACTA NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. EQUÍVOCO
PROCEDIMENTAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRAL.
O equívoco no preenchimento de declarações fiscais não impede o
reconhecimento integral de direito creditório que se baseie em prova
documental que confirma a existência de retenções em fonte de tributo nelas
não inseridas por erro.
A apresentação tardia de provas capazes de controverter a existência de saldo
negativo do IRPJ ou CSLL, decorrentes de retenções em fonte, representa
elemento suficiente ao aprofundamento da análise de liquidez e certeza do
indébito reclamado, mediante retorno dos autos para a unidade de origem da
administração tributária, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações
constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito
processual.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952306/2010-19
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado
através de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Vencidos os Conselheiros Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e José
Eduardo Genero Serra, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que homologou parcialmente
declaração de compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do período de apuração
compreendido entre 01/01/2005 a 21/03/2005, sob o fundamento de que uma parte das retenções
em fontes não foi confirmada pela administração tributária, que totaliza a diferença abaixo
indicada:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

As parcela não confirmadas totalmente refere-se à fonte pagadora apontadas no
despacho decisório (e.fls. 3/5), que totaliza a importância controvertida de R$ 38.818,48, a seguir
transcrita:

Ante a manifestação de inconformidade da interessada (e.fls. 13/23), a DRJ
reconheceu integralmente crédito vindicado na DCOMP, em decisão assim ementada (e.fls.
120/123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. O informe de rendimentos é o documento indicado por
lei como hábil à comprovação da incidência do imposto de renda retido na fonte.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Não obstante a concessão do crédito, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
ao CARF (e.fls. 134/145), apresentando os seguintes pontos de defesa:
a) Alega que, apesar de todo o crédito ter sido reconhecido, houve um equívoco
no preenchimento da DCOMP e da DIPJ, que registraram valor a menor das
retenções em fonte naquele período em relação a uma das fontes pagadoras.
b) Argui que não estaria inovando no pedido original, pois se trata de mero
equívoco procedimental, tendo apresentado junto com sua manifestação de
inconformidade tanto o detalhamento do crédito extraído da página eletrônica
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

da Receita Federal do Brasil quanto os comprovantes anuais de retenção de
CSLL, juntados com sua defesa inaugural.
c) Em relação à fonte pagadora dos montantes ora controvertidos, reconhece que
declarou em DIPJ e no PER/DCOMP créditos que importam em R$ 29.340,85
(já reconhecidos pela unidade de origem), porém, controverte o fato de que os
comprovantes de retenção juntados com a manifestação de inconformidade,
relacionados à mesma fonte pagadora, totalizam R$ 77.730,66.
d) Invoca o princípio da verdade material para reconhecer os créditos de saldo
negativo de CSLL em sua integralidade, considerando a documentação
apresentada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Importa registrar que todos os créditos originalmente requestados em DCOMP
foram integralmente reconhecidos. A decisão da DRJ foi de procedência, para reconhecer o
crédito adicional no valor de R$ 38.818,48, valor esse que fora negado pela administração
tributária em despacho decisório.
Tem-se, portanto, que as compensações foram inteiramente homologadas. Não há
controvérsias em relação ao montante compensado.
Ocorre que a interessada argui que registrou equivocadamente e a menor o valor
de seu saldo negativo, tanto na DCOMP quanto na DIPJ. Isso porque, em relação à fonte
pagadora 00.418.160/0001-55, declarou créditos de IRRF no valor de R$ 29.340,85 (confirmado
no despacho decisório), porém, o valor correto seria de R$ 77.730,66.
Assim, a contribuinte reconhece o equívoco no preenchimento da DCOMP e da
DIPJ, mas pretende que seja reconhecido o direito creditório integral, tendo apresentado desde o
início no processo, junto com a manifestação de inconformidade, os comprovantes de retenção
em fonte que totalizam a importância reivindicada.
De fato, em relação à citada fonte pagadora, a administração tributária limitou a
análise do direito creditório ao cruzamento de dados constantes em DIPJ e requestado em
DCOMP, havendo reconhecido o crédito desde o início.
Por sua vez, a contribuinte esforçou-se em demonstrar que o equívoco
procedimental praticado não impede o reconhecimento do crédito que documentalmente
comprova existir. O comprovante anual de retenções de janeiro e fevereiro de 2005, juntado
desde a manifestação de inconformidade (e.fls. 54), revela claramente que o crédito existe,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

independente do erro praticado no preenchimento das declarações, conforme revela o excerto
abaixo:

A DRJ indeferiu os créditos sob o argumento de que, por meio da alegação de
erro acima elucidada parece que a interessada, indiretamente, solicita a retificação de seu Per
Dcomp, mas afasta tal possibilidade porque as Instruções Normativas1 que tratam de
compensação só autorizam tal modificação enquanto não prolatada decisão administrativa e que
esta norma visa preservar não só os controles internos da RFB mas também a boa técnica
processual.
Entendo que tal conclusão não alcança o formalismo moderado que rege o
processo administrativo tributário e desatente frontalmente o princípio da verdade material, uma
vez que os documentos juntados aos autos deixam claro, incontestavelmente, que existiu saldo
negativo de CSLL em valor superior ao que fora registrado na DCOMP e na DIPJ.
O que não se sabe, contudo, é se essa diferença de valores foi utilizada em
procedimentos de compensação diversos, ou seja, se foram consumidos por outras DCOMPs, em
processos diferentes. Tal análise não foi feita em tempo algum pela administração tributária,
sendo de sua competência a análise da liquidez e certeza do crédito reivindicado pela
contribuinte.
A parte claramente se desincumbiu do ônus de demonstrar a prova documental
necessária à validação plena de seu direito, porém, o equívoco da informação contida na
DCOMP e na DIPJ não levou a administração tributária a analisar o direito que tardiamente a
parte controverteu.

1 Art 56 da IN 460/2004, reproduzido pelo art 57 da IN 600/2005, pelo art 77 da IN 900/2008 e pelo art 88 da IN
1300/2012.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

Assim, apesar do esforço probatório da parte, não se pode reconhecer nesse
instante o direito creditório, devendo a análise de dados ocorrer pela unidade de origem do Fisco,
a fim de evitar o reconhecimento de crédito que eventualmente já tenha sido utilizado, sobretudo
porque o acervo probatório foi juntado tardiamente.
Nota-se o evidente esforço probatório da parte, demonstrado em todas as fases
processuais, a fim de demonstrar a verdade material que perpassa o processo administrativo
tributário, o qual exige que seus julgadores busquem o formalismo moderado para obter a justiça
fiscal, que é o fim da atividade judicante administrativa.
Cabe à administração tributária analisar a pertinência documental com os
referidos créditos reivindicados, não se admitindo que os órgãos de julgamento analisem fatos
não apreciados anteriormente pela autoridade de origem.
Assim, sem prejuízo dos créditos já reconhecidos pelas instâncias anteriores,
ultrapassando os equívocos de preenchimento da DCOMP e da DIPJ, caberá à administração
tributária analisar a formação do saldo negativo de CSLL considerando as retenções relacionadas
à fonte pagadora 00.418.160/0001-55 e demonstradas no comprovante de retenção em fonte de
e.fls. 54, a fim de confirmar eventual montante credor superior às compensações objeto deste
feito.
APONTAMENTOS
SOBRE
A
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados após o despacho decisório.
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos, inclusive, com a juntada de documentos apresentados em manifestação de
inconformidade, que permitem à administração tributária rever sua decisão, uma vez que a
mesma estava impedida de aprofundar a análise do direito creditório.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção /
2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16,
§4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a
TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos
ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não
há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o
pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de
2018)
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a apresentação tardia de elementos de prova capazes de
controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais apresentadas,
que são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto do
processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
apresentados durante todo o processo e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo
de outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma
de Julgamento, a saber:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório, devendo ser
considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de
ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que
confirma a existência do indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e
parcialmente provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório, devendo ser
considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o
contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de
documentos comprobatórios do erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão
retornar à unidade de origem para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e retomada do rito
processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução que adequadamente preserva o interesse público, neste caso,
é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita Federal do Brasil –
que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte – pois tal medida atende a vedação
ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela verdade material.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e
as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952306/2010-19

adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 209
DF CARF MF
Original